Tribunal: TJES
Processo: 5000735-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000735-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LIBERAÇÃO DA RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO OBJETO DE GARANTIA EM EXECUÇÃO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se aplica à execução fiscal a Súmula n.º 375, do STJ, restando pacificada a presunção absoluta de fraude à execução quando a alienação é efetivada após a inscrição de dívida ativa, sendo desnecessária a discussão acerca da má-fé ou não do adquirente.

2. Presume-se fraudulenta a alienação de veículo pelo sujeito passivo da obrigação tributária, após a inscrição do débito em dívida ativa (art. 185, do CTN).

3. A alegação de que a manutenção da decisão agravada é capaz de causar dano ou a irreversibilidade da medida não veio acompanhada de prova concreta, impedindo o deferimento da medida.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000735-46.2023.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA

ADVOGADO : LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

PROCURADORA : ROBERTA LESSA ROSSI FRIÇO

RECORRIDA : NEUZA LEITÃO FERREIRA

ADVOGADA : CARMEN LEONARDO DO VALE POUBEL

MAGISTRADO : JOÃO BATISTA CHAIA RAMOS

VOTO

A controvérsia está relacionada à liberação de restrição de transferência de veículo adquirido por terceiro, enquanto objeto de garantia em execução fiscal.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência no bojo dos embargos de terceiro opostos pela Agravante, impedindo a liberação da restrição de transferência do veículo objeto de garantia na execução fiscal em que figuram como partes os Agravados.

A Agravante sustenta, em síntese, que (i) adquiriu da segunda Agravada o veículo Ford Ka Tecno 1.0, ano/mod. 2018/2018, placa PPY8754, em relação ao qual não havia nenhuma restrição no registro; (ii) o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do adquirente, conforme a Súmula n.º 375, do Superior Tribunal de Justiça, o que inocorre no caso; (iii) atua na venda e revenda de automóveis, encontrando-se impedida de transferir a propriedade do veículo, e (iv) a manutenção da decisão agravada acarretará a depreciação do veículo no mercado (ID 4157796).

Em contraditório recursal, o primeiro Agravado pede o desprovimento do recurso (ID 4890576).

Não há manifestação da segunda Agravada em contraditório recursal.

Pois bem.

Verifico que não se alteraram os fundamentos lançados na decisão interlocutória que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 4307895).

O c. Superior Tribunal de Justiça manifesta que não é aplicada à execução fiscal a sua Súmula n.º 375, restando pacificada a presunção absoluta de fraude à execução quando a alienação é efetivada após a inscrição de dívida ativa, sendo desnecessária, portanto, a discussão acerca da má-fé ou não do adquirente.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. TESE FIRMADA EM REPETITIVO. AGRAVO INTERNO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA.

1. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.141.990/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, consolidou o entendimento de que
não se aplica à execução fiscal a Súmula 375 do STJ, decidindo que, na hipótese de a alienação ter sido efetivada antes da entrada em vigor da Lei Complementar n. 118, de 09/06/2005, que alterou o art. 185 do CTN, configura-se fraude à execução se o negócio jurídico tiver ocorrido após a citação do devedor e, se posteriormente à publicação da referida norma, a transação realizar-se após a inscrição do débito tributário em dívida ativa
.

2. In casu,
a alienação se deu quando já em vigor a nova redação do art 185, CTN, e após inscrito o débito na dívida ativa, ensejando o reconhecimento da fraude, que não pode ser afastada por eventual boa-fé do terceiro adquirente do bem
.

3. "Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral ou sob o rito dos Recursos repetitivos (Súmulas 83 e 568 do STJ)" (AgInt nos EDcl no REsp 1.373.915/AM, Rel. Ministra REGINA HELENA COSA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 16/05/2019).

4. Agravo interno desprovido com aplicação de multa.

(AgInt no AREsp n. 1.724.412/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 16/6/2021.)” (destaquei)

E deste e. Tribunal de Justiça, colaciono:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – APELAÇÃO – ALIENAÇÃO DE BEM MÓVEL EM FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO FISCAL INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA – INCIDÊNCIA DO ART. 185 CTN – IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ DO ADQUIRENTE – RECURSO DESPROVIDO

I.
A teor do TEMA 290 do STJ, bem móvel alienado pelo devedor, após o tributo já se encontrar inscrito em dívida ativa, configura fraude à execução, sendo irrelevante que o adquirente tenha agido de boa-fé. A presunção de fraude à execução fiscal opera jure et de jure, independente de demonstração de má-fé. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. TJES
.

II.
Presume-se fraudulenta a alienação de bens por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Inteligência do art. 185 CTN, com a redação dada pela Lei Complementar n. 118/2005
.

III. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 5023785-63.2022.8.08.0024, Órgão: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, Dt. Julg. 22.02.2024) (destaquei)

No caso, a alienação do veículo ocorreu
após

a inscrição do débito de IPTU em dívida ativa (art. 185, do CTN), o que, segundo a decisão agravada, é capaz de ensejar a presunção da fraude à execução fiscal.

Além disso, a decisão agravada não tem o condão de causar dano ou a irreversibilidade da medida, notadamente porque o veículo continua sob a posse da Agravante, não estando obstada a sua utilização.

Não fosse isso, observo que a Agravante sequer trouxe prova concreta da eventual depreciação do veículo ante a restrição judicial imposta, não ficando comprovado o alegado prejuízo às suas atividades empresariais.

Assim, não evidenciando a prolação de decisão teratológica, infringente de disposição legal ou aplicada com abuso de poder, mantenho inalterada a decisão agravada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5000735-46.2023.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)